Tribunal: STF
Processo: RE 474659
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUSTO PREÇO E 
   VALOR DE MERCADO. ARTS. 5º, XXIV, E 184, DA CF. JUROS MORATÓRIOS E 
   COMPENSATÓRIOS. SÚMULA STF 618. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO 
   AO ART. 100, CAPUT, DA CF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 100, 
   § 1º, DA CF. SÚMULA STF 279.

1.	A questão relativa aos juros 
   compensatórios em desapropriação já está pacificada por esta Corte, 
   nos termos da Súmula STF 618 e da ADI 2.332-MC/DF.
2.	Concluir de 
   forma diversa do Tribunal de origem implica reexame de legislação 
   infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos 
   autos (Súmula STF 279), procedimento inviável nesta sede recursal. 
   Precedentes.
3.	O dispositivo constitucional (art. 100, caput) não 
   foi prequestionado, porque não abordado pelo acórdão recorrido, e, 
   embora suscitado nos embargos de declaração a ele opostos, não foi 
   apontado oportunamente, por ocasião da apresentação das 
   contra-razões à apelação. Súmulas STF 282 e 356.
4.	Agravo 
   regimental improvido.